Tribunal: TJSP
Processo: 1006400-42.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-24
Data de publicação: 2021-07-24

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Resilição fundada na falta de quitação de boletos, tendo, a seguradora, recebido o pagamento, ainda que atrasado – Inadmissibilidade – Aceitação dos valores a dar continuidade ao instrumento, mostrando-se abusivo o desfazimento do negócio – Inteligência da Súmula no 94 desta Corte – Dano moral – Alegada situação vexatória sofrida pela

Ementa:
CONTRATO – Prestação de serviços – Plano de saúde – Resilição fundada na falta de quitação de boletos, tendo, a seguradora, recebido o pagamento, ainda que atrasado – Inadmissibilidade – Aceitação dos valores a dar continuidade ao instrumento, mostrando-se abusivo o desfazimento do negócio – Inteligência da Súmula no 94 desta Corte – Dano moral – Alegada situação vexatória sofrida pela segurada, sabedora de sua inadimplência – Não configuração – Recursos improvidos.